Tribunal: TJSP
Processo: 1500210-12.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Furto noturno. Réu primário e confesso.Estado de necessidade. Não demonstração. Absolvição. Princípio da insignificância.Res furtiva expressiva. Ausência dos requisitos estabelecidos pelo STF. Tentativa. Inocorrência. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação do regime inicial aberto.Admissibilidade.Condenação mantida. Recurso parcialmente

Ementa:
Apelação. Furto noturno. Réu primário e confesso.Estado de necessidade. Não demonstração. Absolvição. Princípio da insignificância.Res furtiva expressiva. Ausência dos requisitos estabelecidos pelo STF. Tentativa. Inocorrência. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação do regime inicial aberto.Admissibilidade.Condenação mantida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500210-12.2018.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante FERNANDO DE
SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços comunitários e interdição temporária de direitos, mantida, no mais, a r.
Sentença. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500210-12.2018.8.26.0142 -Voto no 11194
2
Voto no 11.194
Apelação no 1500210-12.2018.8.26.0142
Comarca: Colina
Apelante: Fernando de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto noturno. Réu primário e confesso.Estado de
necessidade. Não demonstração. Absolvição. Princípio da
insignificância.Res furtiva expressiva. Ausência dos requisitos
estabelecidos pelo STF. Tentativa. Inocorrência. Substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e
fixação do regime inicial aberto.Admissibilidade.Condenação
mantida. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 115/120, que passa a
integrar a presente decisão,acrescenta-se que Fernando de
Souza foi condenado à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e
16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixado este em 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dosfatos, como
incurso no artigo 155, §1o, do Código Penal, sendo-lhe deferido
o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o acusado. A r. sentença transitou
em julgado para o Ministério Público (fl. 132).
Em suas razões (fls. 125/130), o apelante busca a
absolvição pelaatipicidade material, aplicando-se o princípio da
insignificância. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
tentativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500210-12.2018.8.26.0142 -Voto no 11194
3
Contra-arrazoado o apelo (fls. 136/137)manifestou-se a
d.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
(fls.145/146)
pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
O recurso não comportaprovimento.
Segundo a denúncia (fls. 47/49):
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de agosto de 2.018, por
volta das 23h, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, 100, km 402,zona rural, em
Colina/SP, FERNANDO DE SOUZA subtraiu, para si, durante o repouso
noturno, (i) 02 galos caipiras; (ii) 04 galinhas caipiras; e (iii) 50 kg de mandioca,
bens avaliados em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), cf. auto de avaliação
de fl. 11, em prejuízo da vítima Joaquim Donizete Pessim (fl. 10).
Segundo o apurado, nas condições de tempo e local acima expostos, durante
a madrugada, FERNANDO ganhou o interior da propriedade rural denominada
'Sítio Nossa Senhora Aparecida' e subtraiu do seu interior os bens móveis
descritos acima.
Apurou-se ainda que, após a prática do crime FERNANDO foi preso em
flagrante delito por fato idêntico, porém em propriedade diversa,conduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500210-12.2018.8.26.0142 -Voto no 11194
4
até a delegacia de polícia e interrogado, contexto em que confessou aautoria
deste ilícito penal (fls. 07/08).”
No caso em tela, não se há de cogitar da absolvição.
A materialidade ficou demonstrada pelo boletim de
ocorrência (fls. 03/04), auto de avaliação (fls. 11), relatório final
(fls. 41/43) e pela prova oral coligida.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada pela r. sentença:
“A vítima disse que surpreendeu o acusado subtraindo galos e galinhas
mandioca. Que sentiu falta de muitos outros bens, e acredita que o acusado
furtava seus bens seguidamente. Que tem certeza que o furto ocorreu entre
22h e 06 h da manhã.
Em interrogatório judicial o réu disse que subtraiu parte dos bens. Que
subtraiu
dois pés de mandioca, um galo e uma galinha. Que a vítima o perseguiu e
pegou de volta os dois animais. Que os fatos ocorreram às 23horas.”
Importante frisar que em sede de delitos patrimoniais a
palavra da vítima é de grande relevância na elucidação do caso.
As declarações da vítima não têm como serem abaladas,
uma vez que os fatos foram apresentados de forma coerente,
segura e sem conflito com as demais provas, sendo aceitas sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500210-12.2018.8.26.0142 -Voto no 11194
5
restrições, pois ela não teria motivos para, levianamente,
acusar uma pessoa inocente.
Nesse sentido:
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão
para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a
palavra da vítima é de fundamental importância (JUTACRIM 91/407 e
86/433).
O
acervo
probatório
figura
harmonioso,
tornando
inconteste a responsabilidade do acusado pelo crime de furto,
já que a declarações da vítima encontram-se em sintonia com
os demais elementos carreados aos autos, em especial pela
confissão judicial, afastando-se eventual tese de insuficiência
probatória.
Além disso, não foi trazida aos autos prova capaz de
amparar factual e objetivamente a defesa do apelante, a
macular a demonstração de ilicitude da sua conduta.
Do alegado estado de necessidade não há provas e sequer
dúvida fundada sobre sua ocorrência, como seria necessário
para o decreto absolutório postulado pela douta Defesa.
Sequer deveria se cogitar dessa excludente da ilicitude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500210-12.2018.8.26.0142 -Voto no 11194
6
Trata-se de furto de inúmeras galinhas e enorme quantidade de
mandioca e, ainda que se afirmasse a intenção de vendê-los
para a obtenção de obter valores para o sustento, essa situação
não atenderia os requisitos legais.
Por fim, não há como acolher o pedido de absolvição por
atipicidade material mediante aplicação do princípio da
insignificância. O Colendo Supremo Tribunal Federal, quando
do julgamento do HC no 98152-MG, estabeleceu quatro vetores
para seu reconhecimento:
“Tal postulado que considera necessária, na aferição do relevo
material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais
como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade
da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de
formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter
subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos
próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do
Poder Público” (STF, HC no 98152-MG, Segunda Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, julgado em 19/05/2009).
No caso dos autos, não se vislumbra a satisfação destes
vetores, pois o valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) é
superior a 25% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$
954,00 Decreto 9.255/2017). Nesse sentido, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500210-12.2018.8.26.0142 -Voto no 11194
7
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO TENTADO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ
POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM
JURÍDICO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE.
INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
SEMIABERTO. 1. O princípio da insignificância deve ser analisado
em conexão com os postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de
excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a
presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade
da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da
ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 2. Nesse contexto, a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no
sentido de ser incabível a aplicação do princípio da
insignificância quando o montante do valor da res furtiva
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época
dos fatos. Precedentes. (...). (AgRg no AREsp 1058284/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 08/08/2017, DJe 23/08/2017).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação.
Quanto o pleiteado reconhecimento da tentativa, observa-
se que o delito claramente se consumou quando o réu deixou o
local na posse da res furtiva . Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500210-12.2018.8.26.0142 -Voto no 11194
8
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO
TENTATIVA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E
PACÍFICA. TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). TESE FIRMADA EM
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. (...) III - A col. Terceira Seção deste eg.
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial Repetitivo n. 1.524.450/RJ (Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
29/10/2015), firmou entendimento segundo o qual "Consuma-se o
crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve
espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". (HC 347.538/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016,
DJe 04/11/2016).
Indiscutível a aplicação da majoração pelo repouso
noturno, pois admitido pelo réu que os fatos ocorreram às 23
horas, período de menor vigilância em sítios e propriedades
rurais.
Passo a analisar as penas.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal,diante do maus
antecedentes
(certidão
de
fls.
97
-
processo
no
1500092-36.2018.8.26.0142) a pena-base foi estabelecida em
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, de 01 (um) ano
e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, de valor
unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500210-12.2018.8.26.0142 -Voto no 11194
9
No entanto, na segunda fase houve equívoco no cômputo
da pena, pois foi considerado o aumento de 1/3 (um terço) pelo
repouso noturno e, seguida, descontado de 1/6 (um sexto) pela
atenuante da confissão espontânea, sendo que a causa de
aumento deveria ser aplicada apenas na terceira fase. No
entanto, não é passível de correção, sob pena de reformatio
in
pejus .
Assim, a pena permanece como fixada na r. sentença, ou
seja, 01 (um) ano, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Respeitado o posicionamento do Magistrado de 1o Grau, a
certidão indicada para fundamentar o aumento mínimo da
pena-base não se mostra apta a ensejar a imposição do regime
inicial fechado, bem como vedar a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, merecendo
reparo.
Assim, diante do quantum de pena imposta e da
primariedade do réu, fixo o regime inicial aberto, nos termos do
artigo 33, § 2o, do Estatuto Repressivo.
Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços comunitários pelo mesmo prazo da
reprimenda corpórea e interdição temporária de direitos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500210-12.2018.8.26.0142 -Voto no 11194
10
serem definidos pelo Juízo das Execuções Criminais.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes
em
prestação
de
serviços
comunitários
e
interdição temporária de direitos, mantida, no mais, a r.
Sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator